Tribunal: TJSP
Processo: 1533833-63.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelações. Execução fiscal. Multa ambiental. Exercício de 2015. Objeção de não executividade. Acórdão a dar parcial provimento ao recurso da objetante, condenando o município a pagar honorários advocatícios de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo

Ementa:
Apelações. Execução fiscal. Multa ambiental. Exercício de 2015. Objeção de não executividade. Acórdão a dar parcial provimento ao recurso da objetante, condenando o município a pagar honorários advocatícios de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade e de valor elevado. Aplicação do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076). Julgamento do apelo alterado.